Tribunal: TJES
Processo: 5007101-72.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Liminar
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007101-72.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FREDERIK ROBERTO VIEIRA RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas Corpus impetrado em favor de
FREDERIK ROBERTO VIEIRA RIBEIRO
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da Audiência de Custódia.

Em suas razões, alega que foi preso dia 07/12/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13 e 147 do CP.

Resumidamente, sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e condições favoráveis para responder o processo em liberdade, pugnando pela concessão da ordem.

Liminar indeferida, doc. 1951624.

Informações prestadas, doc. 1982426.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem, doc. 2001807.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o eminente Relator para DENEGAR a ordem de Habeas Corpus.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de habeas Corpus impetrado em favor de
FREDERIK ROBERTO VIEIRA RIBEIRO
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da Audiência de Custódia.

Em suas razões, alega que foi preso dia 07/12/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13 e 147 do CP.

Resumidamente, sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e condições favoráveis para responder o processo em liberdade, pugnando pela concessão da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede de análise meritória, não vislumbro motivos para a concessão da ordem pleiteada estando presentes os requisitos do artigo 313, I e III e 312 do CPP.

Consta nos autos que o paciente insatisfeito com o término do relacionamento com a vítima, ao encontra-la conversando com um amigo passou a agredi-la, desferindo-lhe golpes em suas mãos e cabeça, além de ameaça-la dizendo que a prenderia na casa de sua mãe para que não se encontrasse com homem nenhum.

O

fumus comissi delicti
,
encontra-se consubstanciado através dos elementos colhidos na fase inquisitiva, sobretudo o Laudo de Lesões Corporais que traz a descrição de lesões compatíveis com a descrição trazida pela vítima em suas declarações na fase inquisitiva, ocasião em que disse temer por sua vida.

A custódia se justifica para
garantia da ordem pública
, em especial para proteção da integridade física e psicológica da vítima, ante a
gravidade da conduta
, uma vez que no interior de um veículo estacionado em via pública, desferiu socos no rosto e braços da vítima, além de jogar sua cabeça contra a coluna do carro e ameaçá-la, revelando agressividade excessiva.

Outrossim, estamos diante de um indivíduo que, possui
atitudes reiteradas na prática de atos que colocam em risco a integridade física da vítima e outras mulheres
, com o informado pela Magistrada, possuindo em seu desfavor 03 (três) ações penais arquivadas por ameaça, injúria e crimes contra a liberdade pessoal; 03 (três) medidas protetivas, sendo 02 (duas) arquivadas) e 01 (uma) tramitando; 01 (um) termo circunstanciado baixado por posse ilegal de drogas para consumo próprio; 01 (uma) Guia de Execução e registro no INFOPEN, o que
demonstra sério risco de reiteração criminosa,
haja vista um padrão de comportamento violento e imprevisível, aliado ao consumo de álcool e drogas conforme consta nos autos.

Sobre o tema, vejamos precedente do STJ:

De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima tanto a segregação cautelar destinada a impedir atuação criminosa futura considerada provável, quando há maus antecedentes ou outros indícios de recalcitrância do agente, quanto aquela que se destina a preservar a integridade física da vítima sobrevivente, especialmente em crimes graves e de violência doméstica.
(AgRg no RHC 149.294/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Condições pessoais favoráveis - as quais não restaram demonstradas
,
por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Da mesma forma,

incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
,
pois
estas,
pelas razões expostas
, mostram-se insuficientes e inadequadas
à prevenção e à repressão do crime. Nesse sentido, vejamos:

Está demonstrada a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP, pois constou que o réu, em tese, teria desferido doze golpes de faca contra sua ex-companheira, além de possuir históricos de violência doméstica e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tudo a sinalizar a violência de suas ações e a baixa tolerância a frustrações que decorrem das inter-relações com outros indivíduos. (...)
(AgRg nos EDcl no HC 658.414/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o fumus comissi delicti, a custódia se justifica para garantia da ordem pública, em especial para proteção da integridade física e psicológica da vítima, ante a gravidade da conduta, uma vez que no interior de um veículo estacionado em via pública, desferiu socos no rosto e braços da vítima, além de jogar sua cabeça contra a coluna do carro e ameaçá-la, revelando agressividade excessiva.
Outrossim, trata-se de indivíduo que possui atitudes reiteradas na prática de atos que colocam em risco a integridade física da vítima e outras mulheres,o que demonstra sério risco de reiteração criminosa, haja vista um padrão de comportamento violento e imprevisível, aliado ao consumo de álcool e drogas, conforme consta nos autos. 2.
Condições pessoais favoráveis - as quais não restaram demonstradas
,
por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
Da mesma forma,

incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
,
pois
estas,
pelas razões expostas
, mostram-se insuficientes e inadequadas
à prevenção e à repressão do crime. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.